Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-12.2021.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da testemunha e do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão da res furtiva em poder do apelante – Crime impossível. Inocorrência – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento –

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da testemunha e do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão da res furtiva em poder do apelante – Crime impossível. Inocorrência – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Impertinente a aplicação do artigo 26 do CP. Não excluem a imputabilidade penal a embriaguez ou o consumo esporádico, voluntário e eventual de droga ou etílicos antes da prática de crime (CP, art. 28, II) – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Mau antecedente. Coeficiente mitigado a 1/6 sobre o piso. Razoabilidade e proporcionalidade – Dupla reincidência específica. Compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea. Exasperação em 1/5 pela condenação remanescente – Conatus. Redução no coeficiente mínimo de 1/3. Compatibilidade com o iter criminis percorrido – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, II e III; c.c. 77, I e II) – Recurso provido em parte para reduzir as penas.